Tribunal: TJSP
Processo: 2162257-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Assistência Judiciária Gratuita Pessoa Física e Jurídica – Negativa pelo Magistrado – Insurgência – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Assistência Judiciária Gratuita Pessoa Física e Jurídica – Negativa pelo Magistrado – Insurgência – A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte - Uma vez indicados documentos específicos a ser apresentados para a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência econômica, a inércia da parte quanto à juntada da referida documentação caracteriza o descumprimento do ônus da prova imposto de forma condicionada ao deferimento da benesse pleiteada – Decisão mantida - Recurso desprovido.*